Tribunal: TJMT
Processo: 0005584-13.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 00055841320108110003
Agravante: ALMIRO DA SILVA DE OLIVEIRA
Agravado: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279 do STF.
No caso dos autos, a parte Agravante alega que exerceu a função de gari no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, sem aprovação em concurso público, e que, por não se tratar de serviço temporário, tampouco de excepcional interesse público, postula recebimento do FGTS. Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário; que este seja provido declarando a nulidade dos contratos e que o Município seja condenado a pagar o FGTS.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279 do STF, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
A parte Agravante aduz que:
“Consoante anunciado, não se esta igualmente a buscar reanálise de fatos e provas pois como repetidamente anunciado, a efetiva prestação de serviço do agravante como gari por 04 (quatro) anos ininterruptos afastando os requisitos constitucionais de validade do contrato SÃO INCONTROVERSOS NOS AUTOS.
(...)
Portanto, a decisão que denega seguimento ao apelo extraordinário é equivocada e não distribui condignamente a justiça, razão pela qual o presente agravo deve ser provido e o Recurso Extraordinário admitido eis que demonstrada a direta e literal afronta ao texto do artigo 37, II e IX e seguintes da CF, bem como da súmula 363 do TST, a demonstrar o dissídio jurisprudencial e a injustiça praticada no caso em apreço”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal e o Agravado apresentou as contrarrazões, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
In casu, inexiste afetação de tema, no excelso Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme disciplina a parte final do §2o do artigo 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no §4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única